Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738546-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA APARECIDA GONCALVES ESTRELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada é relativo ao título executivo originado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo julgado foi objeto da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal e distribuída sob no 0735030-49.2024.8.07.0000. Digam as partes sobre o sobrestamento do feito originário, sob o fundamento de que a Ação Rescisória noticiada irá repercutir diretamente sobre o objeto daquele feito. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator